Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. HERDEIRO APARENTE. RESERVA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o princípio da congruência, o juiz deve limitar-se a decidir o requerido pelas partes. Artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, a agravada expressamente pediu que fosse resguardada a sua cota parte do montante hereditário após requerer a habilitação nos autos do inventário, uma vez que ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em relação ao de cujus, que foi deferido pelo juízo de origem.

3. Não houve qualquer nulidade da decisão por julgamento extra petita, ou violação dos princípios da adstrição e do contraditório.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.